Tribunal: TJES
Processo: 5022665-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022665-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: LOURIVAL ALVES DE FARIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI dos autos n° 5022665-21.2022.8.08.0012

Embargante:
BANCO DAYCOVAL S.A.

Embargado:
LOURIVAL ALVES DE FARIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO RECORRENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que reduziu o valor da condenação em danos morais para o montante de R$ 2.000,00 por danos morais e deferiu a compensação do valor disponibilizado ao autor (R$ 1.100,00), alegando omissões relativas à apreciação da validade da contratação biométrica, compensação de valores transferidos pela instituição ao autor, e fundamentação do acórdão quanto à inexistência de culpa exclusiva de terceiros.

Os embargos de declaração merecem acolhimento em parte, conforme os fundamentos que seguem.

1. Da alegação de omissão sobre a biometria facial e a regularidade da contratação:

O banco embargante sustenta que houve omissão do acórdão ao não apreciar adequadamente a prova de assinatura biométrica apresentada nos autos. Todavia, tal argumento não procede. O acórdão analisou detalhadamente a alegada regularidade do contrato e fundamentou que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a segurança necessária para evitar a ocorrência da fraude. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços o dever de garantir que suas operações estejam livres de falhas, independentemente da existência de contrato validamente assinado. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

2.

Da alegação de culpa exclusiva de terceiro:

O embargante insiste na tese de culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade. Entretanto, o acórdão fundamentou adequadamente que a instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos causados, uma vez que a fraude não teria se consumado sem a falha na prestação do serviço bancário, conforme entendimento consolidado no STJ. Assim, inexiste omissão sobre esse ponto.

3. Da compensação de valores transferidos:

O pedido de compensação dos valores transferidos ao autor foi analisado e acolhido parcialmente, conforme expressamente mencionado no acórdão, que autorizou a dedução de R$ 1.100,00 (valor reconhecido pelo autor como recebido indevidamente). A argumentação do embargante de que deveria haver compensação integral não foi acolhida em virtude da ausência de comprovação de que os valores remanescentes foram efetivamente utilizados pelo autor, sendo este também vítima de golpe. Ademais, o acórdão abordou a ausência de enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio entre as partes.

4. Da atualização monetária do valor a ser compensado:

Diante da alegação de ausência de atualização monetária no valor compensado, e considerando que a compensação de valores deve observar os critérios de correção monetária para preservar o equilíbrio econômico entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa, determino que o valor de R$ 1.100,00, reconhecido como parte da compensação, seja atualizado com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta do autor até a efetiva compensação. Tal medida visa assegurar o equilíbrio econômico entre as partes e está em consonância com o art. 406 do Código Civil e o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão:

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração, a fim de alterar do acórdão embargado, corrigindo a omissão acerca da atualização do valor a ser compensado, consoante acima deferido. No mais, mantenha-se os termos do acórdão proferido. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)